Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO REAL E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos ao fundamento de que teria ocorrido perda de uma chance, gerada por erro na correção de prova escrita de concurso público de praça da PMDF. A autora alega que, apesar de ter sido provido administrativamente o seu recurso, resultando no prosseguimento para a fase seguinte do certame, o erro da Banca examinadora teria desestimulado a autora a prosseguir com os treinos físicos para o Teste de Aptidão Física – TAF. Aduz que tal fato ocasionou sua reprovação.
2. Impugnação a gratuidade de justiça. As certidões de militância dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (ID’s 13144432, 13144431, 13144430, 13144429) não comprovam que a autora tenha condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Impugnação rejeitada. Informada situação de carência de recursos, através de declaração de próprio punho (ID 13144386) e constatado que a autora não desempenha regularidade na militância como advogada, tendo atuado em poucos processos no decorrer do ano de 2019, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a teoria da asserção, a qual estabelece que a presença das condições da ação é analisada com base nas assertivas do autor, o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar afastada.
4. Segundo a teoria da perda de uma chance, se um terceiro, ao praticar um ato ilícito, ocasiona perda de oportunidade de outra pessoa de obter vantagem ou evitar prejuízo, tal conduta enseja reparação por danos morais. No entanto, ao aplicar esta teoria, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável. Precedente: Resp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 09.06.2009. Partes: Antônio Cláudio Marques Castilho versus Ivo Fortes dos Santos.
5. No caso, a banca organizadora do certame reconheceu o erro na correção da prova e concedeu novo prazo para interposição de recurso. Oportunidade em que a prova da autora foi novamente corrigida, sendo a mesma aprovada e convocada para realização de TAF.
6. A alegação de que o erro da banca desestimulou a autora a continuar os treinos e que isso teria ocasionado sua eliminação não configura dano real e certo. Já que não é possível constatar que eventual inexistência do erro ocasionaria sua aprovação na fase de testes físicos. Ademais, eventual aprovação na referida fase do concurso não garantiria aprovação nas fases seguintes do certame, tampouco garantiria sua classificação dentro no número de vagas do edital.
7. É de se ressaltar que os precedentes invocados pela recorrente não se aplicam ao caso, eis que abordam situações em que restou configurado o dano real, atual e certo. No primeiro (TJAM – 02236516720158040001), o dano restou caracterizado pelo erro da banca na emissão do boleto de pagamento, que acabou excluir a candidata da lista de inscritos no concurso público do TJ-AM, sendo a banca condenada à devolução dos valores gastos com inscrição do certame, curso preparatório específico para o concurso e danos morais. Já o segundo (TJDFT -APC 20140110842826), versa sobre erro na correção da prova de redação, que alterou a relação de aprovados no vestibular da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal – FEPECS e, após o início do ano letivo, cancelou a matrícula da autora que já estava frequentando as aulas e a excluiu do curso de medicina. No caso, a banca foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferia. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.